Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem.
3. A Súmula 486 do STJ estende essa proteção ao único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.
4. No caso, a despeito dos argumentos deduzidos pelo credor, há fortes elementos nos autos a comprovar a necessidade de preservação do imóvel, de forma a garantir o direito fundamental à moradia da parte devedora.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.